Tribunal: STF
Processo: HC 184737
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 575.456, in verbis:
     “Trata-se habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA CAROLINA VIDAL, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido por sua ementa (fls. 26-31): 
    “Habeas Corpus”. Execução Penal. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar por aplicação análoga do disposto no artigo 318 do CPP e, ainda, com lastro no artigo 5º, I, “a”da Recomendação nº.62/CNJ. Petitório apartado, distribuído por prevenção à execução autuada em meio físico, que não veio sequer minimamente instruído, daí a impossibilidade de acolhimento do pedido antes da vinda de informações complementares, já requisitadas pela autoridade impetrada. Pandemia atrelada ao “novo” coronavírus que não confere direito automático à prisão domiciliar a presa com filhos menores de 12 anos, ainda mais diante da constatação de que a paciente teve “reconvertida” a pena restritiva depois de frustrar seu cumprimento. Ausência de comprovada situação de risco capaz de justificar sua imediata colocação em prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade apontada como coatora.” 
      Daí o presente habeas corpus, no qual a d. Defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. 
    Sustenta que a paciente é mãe de duas crianças, sob seus cuidados. 
    Aduz que a decisão recorrida não atente aos interesses das crianças. 
    Invoca a atual pandemia de coronavírus. 
    Pede a progressão de regime. 
    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, “em favor da paciente Ana Carolina Vidal, já qualificada nos autos, para que seja modificado o regime prisional de fechado para o regime prisional aberto, com fulcro nos artigos 647 e 648 do CPP e artigo 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal, expedindo-se o competente alvará de soltura ou que seja colocado em regime domiciliar a fim de que solta possa cuidar de seus filhos e até mesmo de si própria devido a sua gravides, por ser medida de lidima Justiça! Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, o benefício da prisão domiciliar até o fim da sua pena, a fim de que possa cuidar e garantir a segurança de seus filhos menores de idade, mediante o cumprimento de condições a serem estabelecidas por esta Corte, por ser medida de lidima Justiça!” (fl. 20). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ora, os pedidos de progressão de regime e de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus não foram apreciados pela origem, configurando indevida supressão de instância, caso sejam aqui apreciados. 
    Sobre o aspecto de ser genitora de filhos menores, o v. acórdão foi claro quanto à falta de instrução na origem. 
    No mais, na hipótese, ao menos em sede de cognição in limine, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida urgente, uma vez que a orientação adotada pelo v. acórdão impugnado, prima facie, encontra respaldo em julgados desta eg. Corte, os quais entendem que, para o deferimento da prisão domiciliar no caso de paciente condenada por decisão transitada em julgado, faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho menor, o que não se verifica nesse exame preliminar. 
    Sobre o tema: 
    "EXECUÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO Nº 14.454/2017 - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 1º, III, "f", DO REFERIDO DECRETO - PRISÃO DOMICILIAR POR TER FILHO MENOR DE 12 ANOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM A CRIANÇA - IMPOSSIBILIDADE - WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...]
    4. A jurisprudência recente, tanto do STF quanto do STJ, admite a concessão da prisão domiciliar mesmo a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha. A subsunção nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 117 da LEP, para a concessão da prisão domiciliar, não é automática. Se faz necessária a comprovação da situação fática que exige a excepcionalidade.
    5. Nesse diapasão, "a melhor exegese do art. 117 da Lei nº 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016), o que não é o caso da paciente. Trata-se de condenada em cumprimento de pena, em regime fechado. [...]
    7. De qualquer forma, não há nos autos prova cabal de que a paciente seja mãe de menor sob sua guarda, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação à criança indicada.
    8. Habeas corpus não conhecido." (HC 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/08/2018, grifei) 
    Assim, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à d. autoridade indigitada de coatora e ao d. Juízo das Execuções Penais. 
    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal. 
    P. I”.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada ao cumprimento de pena em regime fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Aduz que “a paciente foi presa na data de 17.02.2020, pelo motivo de não cumprimento de pena restritiva de direito, porem a juíza a quo deixou de analisar o relatório feito pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania Central de Penas e Medidas Alternativas de Taubaté”. 
    Destaca que “a paciente tem 02 (dois) filhos menores de idade, e ambos com deficiência, portanto é imprescindível o amparo materno”.
    Assevera pelo cumprimento da pena da paciente “em regime domiciliar, para que possa resguardar suas filhas e também a si próprio da Pandemia que assombra a humanidade”. 
    Aduz que, “em que pese a paciente ter sido condenada já com o trânsito em julgado, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, portanto, abrangido pelo artigo 4º, inciso I, alínea “c”, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Aponta que a paciente “é primária e possui bons antecedentes e residência fixa”.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “À vista do exposto requer-se: 
    1. Devido à grande urgência e gravidade da situação a superação do óbice jurisprudencial (Súmula 691/STF) desde que demonstrada a flagrante ilegalidade e manifesta contrariedade à jurisprudência;
    2. A concessão, “in limine litis”, da ordem pleiteada, uma vez que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora de “Habeas Corpus” reconhecendo, o direito da paciente para que Vossa Excelência converta pelo menos por ora em prisão domiciliar.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente